Tribunal: TJBA
Processo: 0001697-69.1999.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001697-69.1999.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
CAMILA BRANDI SCHLAEPFER SALES, GABRIELA AYRES CATHARINO GORDILHO, MARCOS IMBASSAHY GUIMARAES MOREIRA registrado(a) civilmente como MARCOS IMBASSAHY GUIMARAES MOREIRA, ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA

APELADO: Rogerio Mota Ramos

Advogado(s)
:
EUVALDO LOPES LEITE JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, II, CPC). RECURSO DO EXEQUENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL E INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU (SÚMULA 240/STJ). DESNECESSIDADE DE ANÁLISE DOS VÍCIOS FORMAIS. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PARALISAÇÃO POR 16 ANOS. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO RECURSO REPETITIVO RESP 1.340.553/RS. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO COM ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO JURÍDICO (ART. 487, II, CPC). RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em 1999 por Banco Baneb S/A, posteriormente sucedida por Desenbahia – Agência de Fomento do Estado da Bahia S/A, objetivando a cobrança de dívida decorrente de Cédula Rural Hipotecária contra Rogério Mota Ramos. O juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso II, e parágrafos 1º e 7º, do Código de Processo Civil, por abandono da causa, diante de uma paralisação de aproximadamente 16 anos. O Apelante interpôs recurso argumentando a necessidade de requerimento do executado para a extinção por abandono e a ausência de sua intimação pessoal para impulsionar o feito.

II. Questão em discussão

(a) A adequação da extinção do processo por abandono sem requerimento do executado, conforme Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça.

(b) A necessidade de intimação pessoal da parte para que o processo seja extinto por abandono da causa.

(c) A ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executória, como fundamento para a manutenção da extinção do processo.

III. Razões de decidir

Embora a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça condicione a extinção por abandono ao requerimento do réu após a angularização da relação processual, e o artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil exija a intimação pessoal da parte para o mesmo fim, a inércia prolongada do processo por um período excessivo permite o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A execução de título extrajudicial não pode permanecer indefinidamente sem impulsionamento eficaz por parte do exequente. A partir da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis ou do devedor, inicia-se o prazo de suspensão anual e, após, o prazo da prescrição intercorrente, conforme a natureza do crédito.

No presente caso, a paralisação do processo remonta ao ano de 2006, conforme constatado na sentença de primeiro grau. Considerando-se a natureza da dívida (Cédula Rural Hipotecária) e o Código Civil de 2002 (em vigor desde 2003), o prazo prescricional para a cobrança de dívidas líquidas é de cinco anos, conforme o artigo 206, parágrafo 5º, inciso I.

Aplicando-se, por analogia e em consonância com a jurisprudência consolidada, o entendimento de que após um ano de suspensão da execução sem localização de bens ou do devedor, o prazo da prescrição intercorrente começa a fluir automaticamente, tem-se que, se a inércia se instalou em 2006, o período de suspensão (um ano) findaria em 2007. A partir de 2008, começaria a correr o prazo prescricional quinquenal, que se completaria em 2013.

As manifestações posteriores do Apelante, a partir de 2017, com o despacho de intimação para prosseguimento do feito, e os subsequentes recursos e petições, ocorreram quando a prescrição intercorrente já estava consumada, não sendo aptas a interrompê-la ou reativar a pretensão executória, uma vez que não se configuraram como atos de efetiva constrição patrimonial ou citação frutífera, conforme tese firmada em sede de recurso repetitivo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e negado provimento, para manter a extinção do processo, porém, por outro fundamento, qual seja, a prescrição intercorrente da pretensão executória, operada no curso da demanda.

Tese de julgamento: "1. Constatada a inércia prolongada do exequente em impulsionar a execução após as tentativas infrutíferas de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e transcorrido o prazo da prescrição intercorrente aplicável à espécie, a extinção do processo com resolução de mérito é medida que se impõe, independentemente de requerimento do executado ou de intimação pessoal prévia do exequente para o fim específico de extinção por abandono. 2. Os requerimentos de prosseguimento formulados após a consumação do prazo prescricional intercorrente não possuem o condão de reativar a pretensão executória, salvo se configurarem atos de efetiva constrição patrimonial ou citação válida que, retroativamente, interrompam o prazo."

Dispositivos relevantes citados: Art. 40 da Lei nº 6.830/80 (por analogia), Art. 206, § 5º, I, do Código Civil, Art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência citada: REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001697-69.1999.8.05.0004
, em que figuram como apelante DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A e como apelada Rogerio Mota Ramos.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, para manter a extinção do processo, mas por outro fundamento, qual seja, a prescrição intercorrente da pretensão executória, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça

R08